Tribunal: CARF
Processo: 15586.720145/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
GILRAT. ATIVIDADE ECONÔMICA.
A apuração do GILRAT, no período do lançamento, em empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica é determinada pela atividade com maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
A atividade com maior número de segurados é determinada pelas informações contábeis e trabalhistas disponíveis à auditoria. O erro na apuração efetuada é matéria de prova.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
PEDIDO DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de responsabilidade das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio, mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para o deslinde do processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis para o desfecho da lide.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720145/2016-30
ACÓRDÃO
2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
GILRAT. ATIVIDADE ECONÔMICA.
A apuração do GILRAT, no período do lançamento, em empresa com mais
de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica é
determinada pela atividade com maior número de segurados empregados
e trabalhadores avulsos.
A atividade com maior número de segurados é determinada pelas
informações contábeis e trabalhistas disponíveis à auditoria. O erro na
apuração efetuada é matéria de prova.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os
relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência
do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
2
PEDIDO DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de
responsabilidade das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria
em litígio, mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para o
deslinde do processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis para
o desfecho da lide.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de divergência de Gilrat sobre bases declaradas, no valor
de R$ 801.314,68 para o CNPJ 39.273.768/0001-74 e R$ 2.114,03 para o CNPJ 39.273.768/0005-
06, totalizando R$ 803.428,71. Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de
folhas 10 a 16, o seguinte:

1 - DA AÇÃO FISCAL
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
3
1.1. A ação fiscal realizada junto à empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.,
CNPJ 39.273.768/0001-74 se deu em cumprimento à determinação do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no 0720100.2016.00038, abrangendo
o período de 01/2013 a 12/2013 e teve por objetivo o lançamento das diferenças
das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados empregados para o financiamento de benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT).
1.2. A principal atividade da empresa, no período fiscalizado, é SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
correspondente ao código CNAE – Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – 6209-1/00.
...
1.4. Período de constituição do crédito previdenciário apurado: 01/2013 a
12/2013 (inclusive 13o salário de 2013).
2 - DO OBJETO DO LANÇAMENTO
2.1 O crédito lançado nesse Processo tem como objeto contribuições devidas pelo
sujeito passivo destinadas a Previdência Social referentes a:
- contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), conforme estabelecido no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, c/c o art. 202 do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. As contribuições lançadas
não foram declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GFIP entregues antes do início da ação fiscal.
2.2 A fonte documental para apuração das bases de cálculo das contribuições
foram as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social –
GFIP ́s. Na forma da legislação de regência, a GFIP considerada é sempre a GFIP
válida, em outro dizer, a última validamente entregue antes do início da ação
fiscal. Anexei ao presente extratos dos resumos das GFIP ́s entregues pelo
contribuinte extraídos do sistema GFIP WEB.
2.3 O Decreto 6.042/2007 determinou a vigência da nova classificação das
atividades econômicas a partir da competência 06/2007, para fins de
enquadramento nos graus de risco conforme as disposições da Comissão Nacional
de Classificações – CONCLA. Houve assim uma reclassificação do Anexo V do
Decreto 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social -, por meio do Decreto n°
6.042/2007, cuja vigência ocorreu a partir de junho de 2007. O Decreto
6.957/2009, em seu anexo V, deu nova redação ao Decreto 6.042/2007
promovendo a revisão de enquadramento de risco das alíquotas RAT, com
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
4
aplicabilidade a partir da competência 01/2010. Da mesma forma, o Decreto
6.042/2007 acrescentou o art. 202-A ao Decreto 3.048/99 criando o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP.
2.4 A empresa prestou as seguintes informações em suas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ́s das competências 01/2013 a
12/2013:
- campo “Alíquota RAT”: percentual de 1% (um por cento);
- campo “FAP”: 1,17 (um vírgula dezessete);
- campo “RAT Ajustado”: percentual de 1,17 % (um vírgula dezessete por cento).
- campo “CNAE PREPONDERANTE”: “6203-1/00 – Desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador não-customizáveis”;
- campo “CNAE”: “6203-1/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas
de computador não-customizáveis”.
Estas informações podem ser confirmadas nos extratos dos resumos das GFIP ́s,
anexados ao presente e citados no item 2.2 supra.
2.4.1. Ocorre que, conforme consta do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas da
empresa, o seu CNAE preponderante é o “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”. Através
do TIF no 01, a empresa foi intimada a informar o CNAE da ocupação de cada
empregado no ano de 2013. Conforme “Protocolo de entrega de documentos”
datado de 17/03/2016 (anexado ao presente), esta informação, foi fornecida pela
empresa através do preenchimento pela mesma, da coluna “CNAE DA OCUPAÇÃO
DO TRABALHADOR” da planilha que foi enviada à empresa juntamente com o TIF
no 01 (anexada ao presente). Pelas informações prestadas, verifica-se que o CNAE
preponderante correto da empresa é o “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”.

Analisando a planilha com a informação prestada pela empresa, verifica-se que a
mesma tinha em 2013, 845 empregados laborando neste CNAE, de um total de
1.277, portanto 66,17% (sessenta e seis virgula dezessete por cento). Anexei ao
presente a mesma planilha trabalhada, contendo a informação do número de
empregados por CNAE.
2.4.2 A alíquota RAT para o CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO
E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” é 2% (dois por cento)
conforme consta do anexo V, Decreto 6.957/2009. Considerando o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP da empresa para o ano de 2013 que é 1,1730, o
RAT ajustado correto para a mesma em 2013 é 2,3460% (dois virgula três quatro
seis zero por cento).
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
5
2.4.3 Desta forma, como a empresa informou erradamente os campos “Alíquota
RAT”, “RAT Ajustado”, “CNAE PREPONDERANTE” e “CNAE” de suas GFIP ́s, o
sistema gerador das GFIP ́s calculou, nestas competências, as contribuições
previdenciárias para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) com valores errados para menor.
...
2.5 Conforme explicitado no item 2.2 deste, os valores das bases de cálculo
apuradas, foram obtidos nas GFIP ́s entregues pela empresa. A partir dos dados
constantes das GFIP ́s, foi preparada a planilha “INFORMAÇÕES DECLARADAS EM
GFIP”, anexada ao presente, onde constam as seguintes informações:
- competências das GFIP ́s: coluna “COMP”;
- CNPJ do estabelecimento: coluna “CNPJ do Estabelecimento”;
- CNPJ do tomador: coluna “CNPJ do Tomador” - total da remuneração de décimo
terceiro salário declarado, por competência: coluna “Remuneração 13o Sal (R$)”;
- total da remuneração mensal declarado: coluna “Remuneração mensal (R$)”;
- total da remuneração por competência – base de cálculo da contribuição para o
GILRAT (somatório da remuneração de 13o salário mais remuneração mensal):
coluna “Total Remuneração (R$)”;
- % da alíquota RAT declarada: coluna “Alíquota RAT Declarada (%)”;
- FAP declarado: coluna “FAP Declarado”;
- % da alíquota RAT ajustada declarada: coluna “Alíquota RAT Ajustada Declarada
(%)”;
- % da alíquota RAT devida: coluna “Alíquota RAT Devida (%)”;
- FAP devido: coluna “FAP Devido”;
-% da alíquota RAT ajustada devida: coluna “Alíquota RAT Ajustada Devida (%)”;

- Valor em R$ da contribuição para o GILRAT devido: coluna “Valor RAT Devido
(R$)”;
- Valor em R$ da contribuição para o GILRAT declarado: coluna “Valor RAT
Declarado (R$)”;
- Valor em R$ da contribuição para o GILRAT lançada neste auto de infração =
contribuição para o GILRAT devido menos contribuição para o GILRAT declarado:
coluna “Diferença”.
2.6 Ante todo o exposto, estão sendo lançadas de ofício neste auto de infração as
diferenças de contribuições previdenciárias, incidentes sobre remunerações pagas
a segurados empregados para o financiamento de benefícios concedidos em razão
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
6
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), não recolhidas nem declaradas emGFIP ́s. Os
valores originários lançados são os que constam da coluna “DIFERENÇA” da
planilha citada acima.

A ciência do lançamento se deu em 8/4/2016, conforme folha 210.Foi juntada
impugnação (datada de 9/5/2016), por procuração, às folhas 216 e seguintes, constando o que
segue:

Preliminarmente alega que as intimações recebidas não continham “descrição
clara e precisa da motivação da autuação e o que de fato estava sendo
fiscalizado”, prejudicando seu exercício do direito de defesa.
Informa que ao ser solicitado para que preenchesse planilha com CNAE de
ocupação de cada trabalhador, não foi orientado a realizar de acordo com o CNAE
de atividade preponderante, “já que por exercer diversas atividades na área de
tecnologia da informação, a preponderância de suas atividades depende dos
contratos ativos no período”.
Entende que deveria ter sido orientado sobre a forma correta para o
enquadramento, ao invés de a auditoria utilizar a tabela do mês de novembro de
2013 para autuá-lo em função da maioria dos funcionários estar na atividade
econômica principal.
No mérito, discorre que, em função de seu ramo de atuação, possui diversas
descrições de atividades econômicas CNAE. Alega que, em cada período, tem uma
atividade preponderante diferente, em função dos contratos que estabelece. No
período fiscalizado, alega que, conforme os contratos que tinha, preponderava a
atividade CNAE 62.01-5/00.
Reclama, em seguida, da dificuldade de classificar corretamente suas atividades
no CNAE. Cita as atividades tituladas nos CNAE 6209-1/00 (suporte técnico,
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação), 6204-0/00
(consultoria em tecnologia da informação) e 6201-5/01 (desenvolvimento de
programas de computador sob encomenda) como relativas às suas atividades.
Aduz a necessidade de consulta da norma técnica NBR ISSO/IEC 12207 para
extrair os conceitos e definições sobre desenvolvimento de softwares. A partir
destes, perceber-se-ia que “as atividades de consultoria, suporte e manutenção
além de poderem ser contratadas individualmente, também fazem parte do
processo de desenvolvimento de programas sob encomenda”.
Assim, não obstante realizar individualmente atividades no CNAE 6209-1/00, para
o ano de 2013, o maior volume destas se deu no contexto das atividades
classificadas no CNAE 6201-5/00 e não no constante no CNPJ.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
7
Em seguida, salienta que a Instrução Normativa RFB 971/2009, em seu art. 72,
§1o, I, determina que o enquadramento da preponderância da atividade deve ser
realizado mensalmente, o que não ocorreu, tendo em vista a utilização, por
amostragem, apenas do relativo ao mês de novembro de 2013.
Entende que a auditoria-fiscal incorreu em erro ao solicitar tão somente o CNAE
das atividades dos empregados no mês de outubro de 2013 e relatar que este
seria o constante dos demais meses.
Aduz que “em razão da exigência da apuração mensal da preponderância da
atividade, principalmente em relação à exercida pela Impugnante que conta com
grande rotatividade de funcionários em função dos contratos mensais, fica
afastada qualquer possibilidade de aplicação da amostragem como forma de
demonstrar referida preponderância”. Por isso, propugna nulidade por vício
material.
Com base nos contratos de prestação de serviço que junta informa que não
haveria dúvida que o desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda é a atividade predominante e o seu maior volume de faturamento.
Planilha, em seguida, seu faturamento pelas atividades. Para o mês de novembro,
teria “1.217 funcionários, sendo que 529 deste total estava alocados no CNAE
62.01-5/01, 393 estavam alocados no CNAE 62.09-1/00 e 162 no CNAE 62.04-
0/00, além de 132 funcionários no setor administrativo. Ou seja, 43,47% dos
funcionários estavam alocados no CNAE de desenvolvimento de programas sob
encomenda enquanto apenas 32,29 estavam alocados no CNAE de suporte e
manutenção.”
Diversos do originalmente informado onde constavam 1277 funcionários,
inclusive demitidos que constavam em GFIP “tão somente para fins de
recebimento de verbas rescisórias”.
Em função disso, não haveria como substituir o lançamento e este deveria ser
anulado.
Em seguida, pelo princípio da eventualidade, pede redução da multa aplicada de
acordo com a proporcionalidade e razoabilidade cabíveis. Entende também que a
multa teria caráter confiscatório no patamar aplicado (75%) a infringir o disposto
no art. 150, IV e art. 5o, LIV e XIII da Constituição Federal.
Pede e nomeia perito, quesitando o seguinte, em resumo: se a fiscalização foi
efetuada com base em todo o período ou apenas novembro de 2013; se havia
funcionários de atividade meio e demitidos; descrição e natureza dos serviços
contratados; classificação com a atividade preponderante ou com a atividade
cadastrada; e percentuais de empregados alocados a cada CNAE.
Ao final, pede a anulação da autuação pelas preliminares ou pelo mérito, ou, por
eventualidade, o cancelamento da penalidade. Protesta pela produção de provas,
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
8
juntada de novos documentos e informa que a matéria não foi submetida à
apreciação judicial.
Em despacho de folha 1354 é informado ciência pessoal, impugnação total e
tempestiva e alimentação dos sistemas de controle.
À folha 1356, diligência foi demandada para esclarecer a questão relativa à
ocupação de cada empregado.

Em atenção, após intimações ao sujeito passivo, a Seção de Fiscalização despacho o
seguinte às folhas 2663 a 2689:
2.1. Primeiramente, atendendo ao questionamento da DRJ, cumpri aqui
esclarecer os motivos que levaram à adoção da amostragem no desenvolvimento
da ação fiscal. Conforme consta do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas –CNPJ
da empresa, a atividade preponderante da mesma é SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
correspondente ao código CNAE – Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – 6209-1/00. Como se verifica pelo objeto social da empresa
constante do seu Estatuto Social, ela desenvolve atividades de bastante
complexidade técnicas. Não é razoável supor, em uma empresa que desenvolve
atividades técnicas de alta complexidade, como é o caso aqui em tela, que
empregados contratados para desenvolver determinada atividade técnica
complexa seja deslocado para outra atividade que fuja ao escopo de sua
formação. Podemos dar o exemplo de um engenheiro elétrico, contratado para
exercer essa função na empresa, ser deslocado para exercer a função de analista
de sistema ou vice-versa, é lógico deduzir que isto não acontece. Em contato com
funcionários da empresa que atenderam a fiscalização foi questionado se
aconteciam essas mudanças de função de empregados, a resposta foi negativa.
2.2. Assim, diante dessa lógica razoável, na ação fiscal foi escolhido, por
amostragem, o mês com o maior número de empregados declarados na GFIP,
novembro de 2013, para se inferir qual a atividade preponderante da empresa.
Foi preparada uma planilha com os dados dos empregados extraídos da GFIP
deste mês, nela foi incluída uma coluna em branco com o título “CNAE DA
OCUPAÇÃO DO TRABALHADOR” e a empresa foi intimada, através do Termo de
Intimação Fiscal no 1, de 02/03/2016, a “Preencher a coluna “CNAE DA
OCUPAÇÃO DO TRABALHADOR” da planilha anexada ao presente com o código
CNAE correspondente à ocupação de cada trabalhador constante da planilha....”.
2.2.1. A empresa atendeu a intimação e entregou a planilha com a coluna “CNAE
DA OCUPAÇÃO DO TRABALHADOR” preenchida. Através desta informação
fornecida pela empresa, verificou-se que dos 1.277 empregados no mês de
novembro de 2013, 845 estavam na ocupação “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”, isto é,
66,17% (sessenta e seis virgula dezessete por cento).
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
9
Assim, esta atividade foi definida pela fiscalização como sendo a atividade
preponderante da empresa no ano de 2013.
2.3. Na impugnação, a empresa apresentou a mesma planilha para todo o ano de
2013, mas com informações divergentes da planilha apresentada na ação fiscal
em relação à ocupação dos trabalhadores. É de se estranhar que até mesmo para
a competência novembro de 2013, vários trabalhadores que na primeira planilha
apresentada na ação fiscal estavam na ocupação “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” cuja
alíquota do SAT é de 2% (dois por cento), nessa segunda planilha apresentada na
impugnação, mudaram de ocupação, e sempre para atividades em que a alíquota
do SAT é de 1% (um por cento).
2.3.1. Transcrevo abaixo alguns exemplos. É oportuno esclarecer que para a
identificação de qual planilha foram extraído os dados das linhas da planilha
abaixo, foi acrescentada a coluna ‘PLANILHA”. Assim, as informações extraídas da
planilha solicitada pela fiscalização na ação fiscal constam com a indicação “AÇÃO
FISCAL” na coluna “PLANILHA” e as informações extraídas da planilha apresentada
pela empresa na impugnação constam com a indicação “IMPUGNAÇÃO” nesta
coluna:
(omissis)
2.4. Foi anexada ao presente uma planilha com a comparação do CNAE DA
OCUPAÇÃO DO TRABALHADOR de todos os empregados informados na primeira
planilha apresentada na ação fiscal relativos ao mês de novembro de 2013, com
os informados na segunda planilha apresentada na impugnação para todo o ano
de 2013. Nesta planilha foi acrescentada mais uma coluna com o título de
“PLANILHA” para a identificação da planilha a que se referem os dados das linhas.
Para a primeira planilha apresentada na ação fiscal esta coluna está preenchida
com a informação “AÇÃO FISCAL” e, para a segunda planilha apresentada na
impugnação esta coluna está preenchida com a informação “IMPUGNAÇÃO”. Foi
anexada também esta mesma planilha com a comparação de todos os
empregados, mas somente do mês de novembro de 2013, uma vez que a planilha
transcrita acima é apenas uma amostragem do mês de novembro de 2013.
2.4.1. Pela análise dessas planilhas verifica-se que inúmeros empregados que
foram informados na primeira planilha apresentada na ação fiscal com o código
de atividade “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”, na segunda planilha apresentada na
impugnação, estranhamente, foram informados com outros códigos de atividade,
principalmente o código “62.01-5-01”, que é um código de atividade que sequer
consta da “RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES
GRAUS DE RISCO (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS)” do Anexo V, do Decreto no 3.048/1999, na redação do Decreto no
6.957/2009, provavelmente a empresa se enganou e estava querendo informar a
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
10
atividade “62.01-5/00 –DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
SOB ENCOMENDA”, cuja alíquota do SAT é de 1% (um por cento).
2.5. A única explicação plausível que justificaria a mudança da atividade
preponderante da empresa no decorrer do ano de 2013, isto é, a atividade que
ocupa o maior número de empregados, seria o início ou o fim da vigência de
contratos de prestação de serviços pela empresa. Segundo informações prestadas
pela empresa através da planilha “Planilha de faturamento de janeiro a dezembro
de 2013”, atendendo ao Termo de Intimação Fiscal, estes são os contratos
vigentes em 2013 e suas respectivas datas de vigência inicial e final:
(omissis)
2.6. Pelas informações prestadas, dos 27 contratos vigentes em 2013 apenas 4, os
de números 0040.0047642.08.2, 0040.0047883.08.2, 0040.0049366.09.2 e
0040.0051745.09.2, não estiveram vigentes durante todo o ano de 2013.
2.7. Assim, quando na ação fiscal, no mês de novembro de 2013, 845
empregados, ou 66,17% (sessenta e seis virgula dezessete por cento) dos
empregados foram informados pela empresa com o código de atividade “6209-
1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO”. Na impugnação, para o mesmo mês de novembro de 2013, a
empresa informou apenas 393 empregados, ou 32,29% (trinta e dois vírgula vinte
e nove por cento) nesta atividade e 529 empregados, ou 43,47% (quarenta e três
vírgula quarenta e sete por cento) no código “62.01-5-01”, que como já
mencionado acima, sequer existe na tabela do Anexo V, do Decreto no
3.048/1999. Comparando as duas planilhas, constata-se que 452 empregados
informados na planilha da época da ação fiscal na atividade “6209-1/00 SUPORTE
TÉCNICO,
MANUTENÇÃO
E
OUTROS
SERVIÇOS
EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO” mudaram de atividade na planilha entregue na impugnação.
3. A seguir, está demonstrado a título de exemplos algumas inconsistências, em
relação às atividades dos empregados, verificadas na planilha apresentada na
impugnação em cotejamento com os dados constantes da planilha “RELAÇÃO DE
PROFISSIONAIS – CONTRATO”, que a empresa apresentou atendendo ao TIF da
diligência:
3.1. A empregada Ana Luzia Silva Boden, cujo CBO informado é o “2521 -
ADMINISTRADORES”, foi informado com o CNAE de ocupação “62.01-5-01”, que
conforme informado acima, sequer existe na tabela do anexo V, do Decreto
3.048/1999 e que, provavelmente, a empresa queria informar “62.01-5/00 –
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA”. Na
planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS – CONTRATO”, as atividades desenvolvidas
por ela são: Gerenciar os contratos de desenvolvimento de sistemas; Controlar
indicadores de contrato; Garantir cumprimento dos acordos de níveis de serviços;
Planejar, executar e controlar o escopo do projeto (Gerenciamento),
rentabilidade, recursos humanos, riscos e tempo do projeto; Intermediar as
relações entre o cliente, empresa e colaboradores; Observar todas as
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
11
especificações contratuais;”. Estas atividades, s.m.j., não estão inseridas no CNAE
“62.01-5/00 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
ENCOMENDA” informado para ela;
3.2. A empregada Michele Fernanda de Castro Lopes Almeida, cujo CBO
informado é o “2521 - ADMINISTRADORES”, foi informado com o CNAE de
ocupação “62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS – CONTRATO”,
as atividades desenvolvidas por ela são: Gerenciar os contratos de
desenvolvimento de sistemas; Controlar indicadores de contrato; Garantir
cumprimento dos acordos de níveis de serviços; Planejar, executar e controlar o
escopo do projeto (Gerenciamento), rentabilidade, recursos humanos, riscos e
tempo do projeto; Intermediar as relações entre o cliente, empresa e
colaboradores; Observar todas as especificações contratuais; Participar de
reuniões com clientes;”. Estas atividades, s.m.j., não estão inseridas no CNAE
“62.01-5/00 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
ENCOMENDA” informado para ela;
3.3. O empregado Alberto Almeida de Azevedo Filho, cujo CBO informado é o
“2124 - ANALISTAS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS”, foi informado com o CNAE
de ocupação “62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS –
CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são:
“Desenvolver análise funcional, descrevendo regras de negócio e casos de uso
propostos; Conduzir reuniões de Levantamento e Validação de Requisitos junto
aos clientes; Criação de protótipo de telas conforme requisitos levantados;
Construção de diagramas de Atividades, sequência e qualquer outro diagrama
necessário; Estimar tamanho funcional do sistema a ser desenvolvido com o
objetivo de obter o custo do sistema e elaborar cronograma.” Estas atividades,
s.m.j., estão inseridas no CNAE “62.04-0-00 – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO” e não no informado pela empresa, isto é “62.01-5/00 –
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA”;
3.4. O empregado Alex Marden Gomes do Nascimento, cujo CBO informado é o
“1425 - GERENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO”, foi informado com o CNAE
de ocupação “62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS –
CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são:
“Gererenciar projeto de desenvolvimento de software através do planejamento,
execução e controle de prazo, escopo, custos, recursos humanos, riscos,
aquisições, qualidade e comunicação; Intermediar as relações entre o cliente,
empresa e colaboradores; Observar todas as especificações contratuais;
Gerenciar os trabalhos operacionais; Gerenciar documentação de projetos;”.

Estas atividades, s.m.j., estão inseridas no CNAE “62.04-0-00 – CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” e não no informado pela empresa, isto é, “62.01-
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
12
5/00
–DESENVOLVIMENTO
DE
PROGRAMAS
DE
COMPUTADOR
SOB
ENCOMENDA”;
3.5. O empregado Alexandre Vieira Neves, cujo CBO informado é o “2124 -
ANALISTAS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS”, foi informado com o CNAE de
ocupação “62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS – CONTRATO”,
as atividades desenvolvidas por ele são: “Gererenciar projeto de desenvolvimento
de software através do planejamento, execução e controle de prazo, escopo,
custos, recursos humanos, riscos, aquisições, qualidade e comunicação; Coletar
dados, gerar e acompanhar os indicadores de desenvolvimento de sistemas;
Extração de dados e elaboração de curva "S" de projetos; Intermediar as relações
entre o cliente, empresa e colaboradores;
Observar
todas
as
especificações
contratuais;
Gerenciar os trabalhos
operacionais;”. Estas atividades, s.m.j., estão inseridas no CNAE “62.04-0-00 –
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” e não no informado pela
empresa, isto é, “62.01-5/00 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR SOB ENCOMENDA”;
3.6. A empregada Aline Campos de Souza Pires, cujo CBO informado é o “2124 -
ANALISTAS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS”, foi informado com o CNAE de
ocupação “62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS – CONTRATO”,
as atividades desenvolvidas por ela são: “Monitora indicadores de performance
de desenvolvimento; Realiza as alocações de recursos entre projetos; Monitora
cumprimento de prazos e custos conforme cronograma de execução e
desembolsos financeiros;”. Estas atividades, s.m.j., não estão inseridas no CNAE
“62.01-5/00 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
ENCOMENDA” informado para ela;
3.7. O empregado Alan Souza Maia, cujo CBO informado é o “4110 –
ESCRITURÁRIOS
EM
GERAL
AGENTES,
ASSISTENTES
E
AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS”, foi informado com o CNAE de ocupação “62.04-0-00 –
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”. Na planilha “RELAÇÃO DE
PROFISSIONAIS – CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Presta
assesssoria no manuseio de documentos em papel e microfichas ou outros
suportes, preparação de documentos, pré-cadastro de documentos, preparação e
organização de imagens para gravação de CD, DVD”. Estas atividades não estão
inseridas no CNAE “62.04-0-00 – CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO” informado para ele;
3.8. O empregado Ivan Pardal Garcia Filho, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são:
“Presta assessoria de Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta
assessoria de inclusão de centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no
levantamento de informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
13
atividades, s.m.j., estão inseridas no CNAE ““6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”” que foi
a atividade informada para ele na primeira planilha entregue na ação fiscal e não
no informado pela empresa na planilha entregue na impugnação, isto é, “62.04-0-
00 –CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.9. A empregada Janaina Medeiros, cujo CBO informado é o “2124 - ANALISTAS
DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS”, foi informado com o CNAE de ocupação
“62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS – CONTRATO”, as
atividades desenvolvidas por ela são: “Gerenciar projeto de desenvolvimento de
software através do planejamento, execução e controle de prazo, escopo, custos,
recursos humanos, riscos, aquisições, qualidade e comunicação; Coletar dados,
gerar e acompanhar os indicadores de desenvolvimento de sistemas; Extração de
dados e elaboração de curva "S" de projetos; Intermediar as relações entre o
cliente, empresa e colaboradores;
Observar
todas
as
especificações
contratuais;
Gerenciar os trabalhos
operacionais;”. Estas atividades, s.m.j., não estão inseridas no CNAE “62.01-5/00 –
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA”
informado para ela;
3.10. O empregado Antonio Carlos dos Passos Oliveira, cujo CBO informado é o
“3171 -TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi
informado com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE
PROFISSIONAIS – CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Presta
assessoria de Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de
inclusão de centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento
de informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE ““6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”” que foi a atividade informada
para ele na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela
empresa na planilha entregue na impugnação, isto é, ““62.04-0-00 –
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.11. A empregada Ida Maria Nascimento Neto Goncalves, cujo CBO informado é
o “3171 -TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi
informado com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE
PROFISSIONAIS – CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ela são: “Presta
assessoria de Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de
inclusão de centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento
de informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE ““6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”” que foi a atividade informada
para ela na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela
empresa na planilha entregue na impugnação, isto é, ““62.04-0-00 –
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
14
3.12. O empregado Emerson Lemos Luciano, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE ““6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”” que foi a atividade informada
para ele na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela
empresa na planilha entregue na impugnação, isto é, ““62.04-0-00 –
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.13. O empregado Francismar de Jesus Borges, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para
ele na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa
na planilha entregue na impugnação, isto é, ““62.04-0-00 –CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.14. O empregado Jose Dilton Perrelli da Silva, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE ““6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”” que foi a atividade informada
para ele na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela
empresa na planilha entregue na impugnação, isto é, ““62.04-0-00 –
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.15. O empregado Jose Oliveira Silva Filho, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
15
inseridas no CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para
ele na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa
na planilha entregue na impugnação, isto é, “62.04-0-00 –CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.16. A empregada Marcia Andreia Kucal Silvares Guimaraes, cujo CBO informado
é o “3171 - TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi
informado com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE
PROFISSIONAIS – CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ela são: “Presta
assessoria de Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de
inclusão de centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento
de informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para
ela na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa
na planilha entregue na impugnação, isto é, “62.04-0-00 – CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.17. A empregada Maria Raiana Hora Paim, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ela são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para
ela na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa
na planilha entregue na impugnação, isto é, “62.04-0-00 –CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.18. A empregada Neide Maria Dantas da Silva, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ela são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para
ela na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa
na planilha entregue na impugnação, isto é, “62.04-0-00 –CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
16
3.19. A empregada Sandra Krug Fernandes, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ela são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE ““6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”” que foi a atividade informada
para ela na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela
empresa na planilha entregue na impugnação, isto é, ““62.04-0-00 –
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.20. O empregado Tiago Jose Carvalho Santos, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para
ele na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa
na planilha entregue na impugnação, isto é, “62.04-0-00 –CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.21. O empregado Wallace Sousa Portela Povoas, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para
ele na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa
na planilha entregue na impugnação, isto é, “62.04-0-00 –CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.22. A empregada Welba Lima dos Santos, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ela são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
17
inseridas no CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para
ela na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa
na planilha entregue na impugnação, isto é, “62.04-0-00 –CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;
3.23. O empregado Wilson Franco Bispo Filho, cujo CBO informado é o “3171 -
TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICACOES”, foi informado
com o CNAE de ocupação “62.04-0-00”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS
– CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Presta assessoria de
Inclusão e exclusão de ramais para gravação; Presta assessoria de inclusão de
centrais telefônicas no tarifador; Presta assessoria no levantamento de
informações para o módulo de plano tarifário;”. Estas atividades, s.m.j., estão
inseridas no CNAE “6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para
ele na primeira planilha entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa
na planilha entregue na impugnação, isto é, “62.04-0-00 –CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO”;

3.24. O empregado Fabio de Castro Albuquerque Gois, cujo CBO informado é o
“1423 - GERENTES DE COMERCIALIZACAO, MARKETING E COMUNICACAO”, foi
informado com o CNAE de ocupação “62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE
PROFISSIONAIS – CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele são: “Gerenciar
os contratos de desenvolvimento de sistemas. Planejar, executar e controlar o
escopo do projeto (Gerenciamento), rentabilidade, recursos humanos, riscos e
tempo do projeto; Intermediar as relações entre o cliente, empresa e
colaboradores; Observar todas as especificações contratuais; Participar de
reuniões com clientes;”. Estas atividades, s.m.j., não estão inseridas no CNAE
“62.01-5/00 –DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
ENCOMENDA” informado para ele;
3.25. O empregado Anderson Paiva de Oliveira, cujo CBO informado é o “4122 -
CONTINUOS”, foi informado com o CNAE de ocupação “62.01-5-01”. Na planilha
“RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS – CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ele
são: “Presta apoio aos diversos setores da empresa, auxilia na montagem e
manutenção de computadores e realiza suporte ao usuário, quando necessário.”
Estas atividades, s.m.j., não estão inseridas no CNAE “62.01-5/00 –
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA”
informado para ele;
3.26. A empregada Christhyane Silva dos Santos, cujo CBO informado é o “4101 -
SUPERVISORES ADMINISTRATIVOS”, foi informado com o CNAE de ocupação
“62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS – CONTRATO”, as
atividades desenvolvidas por ela são: “Gerenciar os contratos de desenvolvimento
de sistemas; Controlar indicadores de contrato; Garantir cumprimento dos
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
18
acordos de níveis de serviços; Planejar, executar e controlar o escopo do projeto
(Gerenciamento), rentabilidade, recursos humanos, riscos e tempo do projeto;
Intermediar as relações entre o cliente, empresa e colaboradores; Observar todas
as especificações contratuais;”. Estas atividades, s.m.j., não estão inseridas no
CNAE “62.01-5/00 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
ENCOMENDA” informado para ela;
3.27. A empregada Nubia Diniz Rodrigues Ferreira, cujo CBO informado é o
“2124– ANALISTAS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS”, foi informado com o CNAE
de ocupação “62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS –
CONTRATO”, as atividades desenvolvidas por ela são: “Analisar os procedimentos
e formas de execução de cada tarefa de desenvolvimento de sistemas,
preparando listas de verificação com base nas recomendações das normas e
metodologias adotadas pela empresa; Garantir a execução dos programas de
auditoria interna verificando a conformidade nos padrões de desenvolvimento
afim de garantir a qualidade dos sistemas desenvolvidos;”. Estas atividades, s.m.j.,
estão inseridas no CNAE “62.04-0-00 –CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO” que foi a atividade informada para ela na primeira planilha
entregue na ação fiscal e não no informado pela empresa na planilha entregue na
impugnação, isto é, “62.01-5/00 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR SOB ENCOMENDA”;
3.28. A empregada Adriana Marques Menezes, cujo CBO informado é o “2124 –
ANALISTAS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS”, foi informado com o CNAE de
ocupação “62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS –CONTRATO”,
as atividades desenvolvidas por ela são: Gerenciar os contratos de
desenvolvimento de sistemas; Controlar indicadores de contrato; Garantir
cumprimento dos acordos de níveis de serviços; Planejar, executar e controlar o
escopo do projeto (Gerenciamento), rentabilidade, recursos humanos, riscos e
tempo do projeto; Intermediar as relações entre o cliente, empresa e
colaboradores; Observar todas as especificações contratuais; Participar de
reuniões com clientes;”. Estas atividades, s.m.j., não estão inseridas no CNAE
“62.01-5/00 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
ENCOMENDA” informado para ela.
3.29. A empregada Karina Maria Sampaio Galvao, cujo CBO informado é o “2124 -
ANALISTAS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS”, foi informado com o CNAE de
ocupação “62.01-5-01”. Na planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS –CONTRATO”,
as atividades desenvolvidas por ela são: “Monitora indicadores de performance
de desenvolvimento; Realiza as alocações de recursos entre projetos; Monitora
cumprimento de prazos e custos conforme cronograma de execução e
desembolsos financeiros;”. Estas atividades, s.m.j., não estão inseridas no CNAE
“62.01-5/00 –DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
ENCOMENDA” informado para ela.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
19
4. O que se pode inferir da análise destas informações, é que, na planilha
apresentada na impugnação, a empresa inflou o código CNAE de ocupação
“62.01-5/00 –DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB
ENCOMENDA”, informando neste código vários empregados cujas atividades
desenvolvidas não estão inseridas no mesmo.
5. Por tudo retro exposto, verifica-se que a planilha apresentada na impugnação,
em que houve a mudança do CNAE de ocupação de vários empregados em
relação à planilha apresentada durante a ação fiscal, não guarda coerência com a
realidade fática da empresa.
5.1. Desta forma, partindo das informações prestadas pela empresa através da
planilha “RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS – CONTRATO”, em que são discriminadas as
atividades desenvolvidas por cada empregado, foi feita uma nova classificação do
CNAE de ocupação dos empregados, levando-se em consideração as atividades
desenvolvidas pelos mesmos informadas nesta planilha pela empresa. Assim, com
base nesta nova classificação, foram verificadas as seguintes quantidades de
empregados por CNAE e respectivos percentuais em relação ao total de
empregados.....
5.2. Verifica-se nas tabelas acima que, com exceção do mês de janeiro de 2013, a
atividade preponderante da empresa no ano de 2013 foi “6209-1/00 SUPORTE
TÉCNICO,
MANUTENÇÃO
E
OUTROS
SERVIÇOS
EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO”, ou seja, a mesma definida quando da ação fiscal baseado em
dados informados pela própria empresa à época. Para o mês de janeiro de 2013 a
atividade preponderante verificada foi “62.01-5/00 –DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA”. A preponderância desta
atividade no mês de janeiro de 2013 pode ser explicada porque, conforme a
“Planilha de faturamento de janeiro a dezembro de 2013” apresentada pela
empresa, os contratos números 0040.0047642.08.2 e 0040.0047883.08.2
deixaram de vigorar neste mês. Anexei ao presente a planilha “RELAÇÃO DE
PROFISSIONAIS – CONTRATO” com a discriminação dos CNAE ́s por atividade.
5.3. Vale informar que a empresa foi intimada a apresentar todos os contratos de
prestação de serviços que vigoraram no ano de 2013. Pela análise dos objetos dos
contratos, não foi possível indentificar precisamente quais as atividades
desenvolvidas por cada empregado envolvido na execução dos mesmos. A
empresa foi então, intimada a apresentar os anexos contendo as “especificações
dos serviços” de todos os contratos vigentes em 2013. Da mesma forma, não foi
possível indentificar precisamente quais as atividades desenvolvidas por cada
empregado envolvido na execução dos serviços, uma vez que, para cada contrato,
existe uma variedade de serviços a serem executados pela empresa.
6. Considerando os dados constantes da tabela do mês de janeiro de 2013 do item
5.1 supra e as informações do item 5.2, entendo que o débito da competência
janeiro de 2013 deve ser retificado conforme demonstrado abaixo....

Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
20
O impugnante foi intimado do resultado da diligência em 10/11/2016 (folha 2690).
Em 29/11/2016 (folha 2742), juntou manifestação de folhas 2693 a 2741, contendo o seguinte:
Entende que para apurar a preponderância faz-se necessário demonstrar
claramente a atividade dominante exercida pela empresa e seus funcionários.
Assim, a análise do item 2.2 não condiz com a realidade e confirma a tese que a
amostragem distorceu a realidade fática.
Alega que informou durante a ação fiscal erro de preenchimento no CNAE da GFIP
de 11/2013. Assim, o item 2.3 equivoca-se ao não considerar tal fato. Pelos
contratos apresentados, resta provado que o desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda (CNAE 6201-5-00) é a atividade predominante e de
maior volume de faturamento.
Discorre da existência de três atividades principais na empresa: suporte técnico e
manutenção (62.09-1/00); consultoria em TI (62.04-0/00); e desenvolvimento sob
encomenda (62.01-5/00). Até 2013 prevalecendo o desenvolvimento de
programas sob encomenda.
Quanto ao item 3, alega que alguns dos exemplos são de funcionários que ficaram
na empresa por tempo demasiadamente curto para embasar análise anual. Cita 6
deles em que 5 ficaram 3 meses e um ficou 4 meses com contrato de trabalho.
Alega que os demais listados o foram para fazer valer o entendimento equivocado
da auditoria, “uma vez que grande parte dos casos ele apenas descreve as
atividades e descaracteriza o CNAE 62.01-5/00”. Cita os subitens 3.1 e 3.2
(administradores
responsáveis
por
gerenciamento
de
contratos
de
desenvolvimento) para demonstrar que, pelo melhor enquadramento a partir do
entendimento da fiscalização, os casos deveriam ser enquadrados como
atividade-meio. Também, quanto ao 3.5 e 3.24, descaracteriza os funcionários “do
CNAE 62.01-5/00 (desenvolvimento de computador sob encomenda) com clara
descrição de atividade de “gerenciar projeto de desenvolvimento de software...””
Informa que o desenvolvimento de software é complexo e suas fases vão desde a
consultoria para definição da necessidade do cliente, até a manutenção deste
sistema e suporte para resolução de problemas. Tais fases podem ser contratadas
individualmente.
Quanto ao item 5, alega mudança de entendimento do autuante, “passando a
considerar o CBO para fins de alocação de CNAE quando melhor lhe convém”. Se
adotado o entendimento para todos os funcionários ter-se-ia que o volume de
funcionários a serem enquadrados no CNAE 62.01-5/00 é superior ao
enquadramento que a impugnante entende como correto. Em 2013, mais de 40%
dos funcionários realizaram atividades no CNAE 62.01-5/00, aproximadamente
34% no CNAE 62.09-1/00 e cerca de 12% no CNAE 62.04-0/00. Não haveria
dúvidas sobre a preponderância da atividade desenvolvimento de programas.

Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
21
Conclui dizendo que mesmo após a diligência, permanecem vícios formais no
lançamento. Nas intimações não teria havido a descrição clara e precisa da
motivação da autuação e o fato fiscalizado. Da mesma maneira, na intimação em
diligência há falta de informações sobre o assunto da diligência.
Alega que no TIF 3 foram solicitadas informações sobre a mudança do CNAE
preponderante, fato não mencionado pela auditoria.
Em função de tudo isso, entende ter havido preterição de seu exercício de defesa
o que implicaria em nulidade da autuação.
No mérito, entende sinteticamente que resta comprovado que a preponderância
da atividade encontra-se no CNAE 62.01-5/00 e que a alíquota RAT é de 1%
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Inicialmente, há que se pontuar que a prova documental, nos termos do art. 57,
§4o do Decreto 7.574/2011, deve ser apresentada na impugnação sob pena de
preclusão do direito em outro momento processual.
Preliminarmente, a impugnante alega preterição de direito de defesa em relação
aos termos de intimação por ela recebidos, onde não constariam a descrição da
motivação da autuação e o que estava sendo fiscalizado.
Assim não nos parece.
Pelos próprios termos colacionados na impugnação pode se ver que há, no campo
“Objeto do Procedimento”, a indicação clara e precisa de que se trata de auditoria
de contribuições previdenciárias devidas pela empresa, no período de 1/2013 a
12/2013. Há, também, como o próprio impugnante destacou, citação das leis que
amparam a exação e o procedimento.
Observe-se que, em consonância com o previsto no art. 33 do Decreto
7.574/2011, o início do procedimento fiscal ressente-se de um primeiro ato, por
escrito, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária, excluindo a
espontaneidade do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria
nele inseridos. Tem-se, portanto, que houve cumprimento das determinações
regulamentares.
Não se olvide que o procedimento empreendido na auditoria é tipicamente
inquisitório. Assim, a fase da auditoria é de coleta de provas para subsídio do
lançamento, quando, então, constitui-se o processo administrativo fiscal
resguardando todas as garantias constitucionais de ampla defesa e devido
processo.
Quanto à alegação de que a ausência de informações prejudicou o sujeito passivo
no preenchimento de planilha, vê-se, no Termo de Intimação Fiscal no 1 que foi
este intimado a “preencher a coluna ‘CNAE DA OCUPAÇÃO DO TRABALHADOR’ da
planilha anexada ao presente com o código CNAE correspondente à ocupação de
cada trabalhador constante da planilha.”
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
22
É sabido que, em se tratando de Direito Tributário, importa a verificação da
verdade material, a busca a realidade dos fatos, conforme ocorrida. Nesse
sentido, a solicitação da auditoria guarda estrita consonância com o princípio em
tela. Ou seja, o que se perquiria era a efetiva ocupação do trabalhador no
período. Assim, não havia espaço para orientação sobre o preenchimento nos
termos em que preconizados pelo impugnante. A existir tal orientação estar-se-ia
maquiando a verdade, o que conflita com o próprio objetivo da auditoria.
Também não nos parece crível que à citada intimação, o sujeito passivo a tenha
interpretado no sentido de seu preenchimento de acordo com o CNAE da
atividade principal constante no seu CNPJ. Ora, essa informação já é de
conhecimento da administração tributária e não acrescentaria nada ao
procedimento empreendido.
No mérito, recorremos ao disposto na Instrução Normativa RFB 971/2009, em seu
art. 72, §1o, na redação vigente à época.
No caso da impugnante, trata-se de empresa com mais de um estabelecimento e
com mais de uma atividade econômica, de acordo com os CNAE apresentados.
Dessa maneira, a norma reitora da definição da alíquota tributária é a prevista no
art. 72, §1o, I, “c”, citado, que determina a adoção da atividade com maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Para análise da fundamentação fática do lançamento, os autos foram baixados em
diligência para verificação das atividades efetivas dos segurados envolvidos,
donde houve novamente diversas intimações no sentido de apurar devidamente
os parâmetros necessários para aplicação da legislação.
Nesse sentido, o Serviço de Fiscalização constatou que, de fato, em relação à
competência 1/2013, o maior número de segurados da impugnante estava
adstrito à atividade codificada como 62.01.5/00 na codificação do CNAE. Essa
atividade leva à alíquota de 1% de contribuição para o financiamento de
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente de riscos ambientais do trabalho (Gilrat), o que redunda na
desnecessidade do lançamento tendo em vista a declaração já efetuada pelo
contribuinte.
Assim, e conforme proposta do Serviço de Fiscalização, a contribuição lançada na
competência 1/2013, no importe de original de R$61.084,94 (onde mais os
consectários acessórios na data da autuação totalizavam R$127.661,41), deve ser
excluída do lançamento.
O impugnante insurge-se contra o resultado da diligência aduzindo erros e
imprecisões na determinação das atividades de seus empregados.
No entanto, a apuração da atividade desempenhada pelos segurados envolvidos
tem de ser objetiva e objetivada através de suporte probatório hígido.
A vinculação estabelecida pela autoridade lançadora denota um critério pautado
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
23
nos documentos coligidos na auditoria. Houve uma parametrização que
estabeleceu a classificação.
Observe-se que a diligência esclarece que a apuração da atividade preponderante
não se baseou apenas em um mês, mas mês a mês.
A argumentação com base na preponderância de atividade e adoção da
classificação CBO para determinar o CNAE ressente-se de provas cabais para que
as informações e documentos recepcionados pela auditoria estariam incorretos.
A verdade material reitora da determinação do tributo devido não prescinde
organização e documentação hábil para demonstração da correção da solução
adotada pelo sujeito passivo, mormente quando as indicações contábeis e
trabalhistas disponíveis dão conta da existência de determinada situação a ser
subsumida à legislação.
Quanto à alegação de ofensas aos princípios da tipicidade, razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco, saliente-se que a exação tem por fundamentos
a lei em vigor à época dos fatos geradores, porquanto não se haveria de falar em
ofensa aos princípios coligidos. Além do mais, o afastamento de lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade encontra óbice expresso no art. 592 do
Decreto 7.574/2011.
Pelo exposto, entendemos também que como a matéria de fundo do lançamento
reporta-se
essencialmente
à
demonstração
lastreada
em
documentos
comprobatórios da ocupação dos segurados, a perícia é por nós considerada
prescindível, pela qual votamos pelo seu indeferimento.
Assim, votamos pelo indeferimento da perícia solicitada e pela procedência em
parte da impugnação, para excluir do lançamento a contribuição referente à
competência 1/2013.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte pede a procedência do Recurso
Voluntário para que, preliminarmente, seja anulado o auto de infração lavrado, ante as nulidades
apresentadas nos termos das disposições citadas, especialmente por violação aos preceitos
constitucionais, do CTN, do Decreto no 70.235/73, aos Princípios da Legalidade, do Contraditório e
Ampla Defesa, da Moralidade e da Motivação. Ainda em preliminar, a procedência do recurso
para anular acórdão 09-62.053 determinando a realização de perícia técnica, como novo
julgamento após sua conclusão. No mérito, seja reconhecido a nulidade integral do auto de
Infração, em virtude de todas as impropriedades amplamente demonstradas, tendo em vista que
o lançamento fiscal carece de fundamentação que o justifique, ficando demonstrado que não
houve divergência de GILRAT sobre bases declaradas. Alternativamente, caso assim não
entendam, o que se admite em nome do princípio da eventualidade, pede o cancelamento da
penalidade aplicada em virtude do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
Eis o relatório.
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
24

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Quanto às alegações acerca de inconstitucionalidade e ilegalidade na cobrança do
Ide juros e multa, por caráter supostamente confiscatório, não devem ser apreciadas.
Estas supostas ofensa a princípios constitucionais não serão objeto de análise no
âmbito administrativo. Isso porque não compete este colegiado a apreciação de questões
constitucionais. Tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Vejamos
Súmula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

Quanto ao questionamento de supostas nulidades, assim como a decisão de piso,
ao meu juízo, entendo que no presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento,
disposição legal infringida, fundamentação extensa e detalhada das exigências com base em
indicações normativas vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
25
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal.
Seu objetivo é, primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu
direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do
desenrolar dos fatos e, após, convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação,
demonstrando a relação entre a matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a
hipótese descrita na norma jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência, detalhamento e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, antes de decidir sobre o mérito da questão administrativa deu-se à parte
contrária à oportunidade de impugná-la de forma ampla. Repita-se que as informações foram
resumidas no Relatório Fiscal. A auditoria mencionara análise dos documentos apresentados pela
impugnante, de forma minudente.
O Discriminativo do Débito identificou perfeitamente as contribuições lançadas, as
rubricas e alíquotas aplicadas, definindo a matéria tributável. Acrescente-se que os dispositivos
legais que autorizam o lançamento das contribuições previdenciárias devidas, definindo a hipótese
de incidência aplicada, encontram-se discriminados no documento Fundamentos Legais do Débito
- FLD, emitido para cada Auto de Infração.
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Quanto ao mérito, a decisão de piso e o relatório fiscal estão deveras detalhados.
Repita-se que a contribuição lançada na competência 1/2013, no importe de original de
R$61.084,94 fora excluída do lançamento.
A despeito da inconformidade da recorrente quanto ao resultado da diligência
(supostos erros e imprecisões na determinação das atividades de seus empregados) me parece ser
descabida. A apuração da atividade desempenhada pelos segurados envolvidos fora objetiva e
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
26
identificada através de suporte probatório hígido. Repita-se que houve uma parametrização que
estabeleceu a classificação.
Observe-se que a diligência esclarece que a apuração da atividade preponderante
não se baseou apenas em um mês, mas mês a mês.
A argumentação com base na preponderância de atividade e adoção da
classificação CBO para determinar o CNAE ressente-se de provas cabais para que as informações e
documentos recepcionados pela auditoria estariam incorretos.
A verdade material reitora da determinação do tributo devido não prescinde
organização e documentação hábil para demonstração da correção da solução adotada pelo
sujeito passivo, mormente quando as indicações contábeis e trabalhistas disponíveis dão conta da
existência de determinada situação a ser subsumida à legislação.
Quanto à alegação de ofensas aos princípios da tipicidade, razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco, saliente-se que a exação tem por fundamentos a lei em vigor à
época dos fatos geradores, porquanto não se haveria de falar em ofensa aos princípios coligidos.
Além do mais, o afastamento de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade encontra
óbice expresso no art. 592 do Decreto 7.574/2011.
Pelo exposto, entendemos também que como a matéria de fundo do lançamento
reporta-se essencialmente à demonstração lastreada em documentos comprobatórios da
ocupação dos segurados, a perícia é por nós considerada prescindível, pela qual votamos pelo seu
indeferimento.
Assim, concernente ao pedido de diligência, chancelo o racional de piso e nego
provimento a tal pelito, por entender desnecessário ao deslinde da causa.

Nesta senda, como conclusão, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida rejeito as preliminares e nego
provimento.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida, rejeito as preliminares e nego
provimento nos moldes acima delimitados.

Assinado Digitalmente
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.790 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720145/2016-30
27
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 2905
DF CARF MF
Original